Tribunal: TJSP
Processo: 2256604-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Irma Terenzio Torres contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de aposentadoria com proventos integrais e paridade, alegando preenchimento dos requisitos legais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Irma Terenzio Torres contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de aposentadoria com proventos integrais e paridade, alegando preenchimento dos requisitos legais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, considerando o ingresso da autora no serviço público antes de 31/12/2003 e o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005. III. Razões de Decidir 3. A autora ingressou no serviço público em 1994, inicialmente pelo regime celetista, e posteriormente pelo regime estatutário. Cumpriu os requisitos de idade, tempo de contribuição e efetivo exercício no serviço público, conforme previsto nas EC no 41/2003 e EC no 47/2005. 4. A jurisprudência do STF e do TJSP sustenta que a migração de regime celetista para estatutário não impede a aplicação das regras de transição para aposentadoria com integralidade e paridade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da autora à aposentadoria com integralidade e paridade. Tese de julgamento: 1. A migração de regime celetista para estatutário não impede a aplicação das regras de transição da EC no 41/03. 2. O ingresso no serviço público antes de 31/12/2003 garante o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, desde que cumpridos os demais requisitos. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §1o, III, "a", §5o; EC no 41/2003, art. 6o, art. 7o; EC no 47/2005, art. 2o, art. 3o; CPC, art. 85, §3o, I. Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1004600-92.2021.8.26.0428; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025. TJSP; Apelação Cível 1027160-32.2021.8.26.0071; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023. TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1011588-08.2022.8.26.0554; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022.